Tribunal: TJDFT
Processo: 0724668-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ARTIGO 157, § 2°, INCISO II, E § 2°-A, INCISO I, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, E NO ARTIGO 244-B DA LEI N° 8.069/90; E NO ARTIGO 157, § 2°, INCISO II, E § 2°-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, C/C ARTIGO 244-B DA LEI N° 8.069/90. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ENCERRADA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULA 52 DO STJ. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Adequada a decisão que indeferiu, por duas vezes, o pedido de revogação da prisão preventiva dos pacientes, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. Trata-se de crimes de roubo, roubo tentado e corrupção de menores, onde os acusados e seus comparsas (um deles menor de idade), mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo e de um simulacro, subtraíram o veículo e diversos objetos de uma das vítimas, além de tentarem subtrair o automóvel de outro ofendido. As circunstâncias evidenciam a periculosidade dos agentes e suas propensões a práticas delituosas. Passagens de um dos agentes pela Vara da Infância e da Juventude por atos infracionais correspondentes a roubo.
Registre-se que, encerrada a instrução criminal, estando o processo na fase das alegações finais, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Incidência da Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça.
No tocante ao risco de contaminação dos pacientes no Sistema Prisional, ante a pandemia da COVID-19, não há nos autos qualquer documentação que comprove que eles integrem grupo de risco da pandemia.
No atual cenário de pandemia os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas é importante destacar que as providências adotadas pelas autoridades públicas se mostram eficientes para a prevenção e a contenção da doença nos estabelecimentos prisionais, revelando a devida preocupação com a saúde dos presos. Assim, diante dos cuidados que estão sendo adotados, não se sustenta o argumento da pandemia de forma genérica em prol da libertação dos pacientes, que garantia alguma podem ter de que, em liberdade, não serão alcançados pela doença.
A soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo coronavírus, sendo difícil crer que aqueles que infringiram de forma grave a lei penal atendam às recomendações das autoridades e se mantenham em isolamento social.
Ademais, mesmo que o preso possua uma comorbidade, fato não comprovado nos autos, tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão da prisão domiciliar. Nos termos do art. 318, II, do CPP, é preciso que o preso esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave, não lhe sendo assegurado o devido tratamento médico no estabelecimento prisional. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a segregação, pois a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de encaminhamento - quando necessário - à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.
Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Ordem denegada.